Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002082-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), SIBYLLA NAOUM MENEZES - CPF: 763.881.151-87 (AGRAVANTE), LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES - CPF: 730.958.421-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA - CNPJ: 03.464.104/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON LUIZ MENEZES COUTO - CPF: 231.381.819-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEANDER COELHO - CPF: 401.715.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEMESIO CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 964.527.228-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Decadência do crédito tributário. Nulidade da CDA. Honorários sucumbenciais. Exceção de pré-executividade. Reconhecimento da ilegitimidade passiva. Cabimento de honorários advocatícios.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Sibylla Naoum Menezes contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração apenas para sanar omissões apontadas, mantendo, todavia, incólume o provimento do agravo de instrumento que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante e afastou a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no recurso são: (a) o reconhecimento da decadência integral do crédito tributário; (b) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (c) a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 para fins de recálculo do crédito tributário; e (d) a fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da decadência do crédito tributário, embora seja matéria de ordem pública, exige elementos documentais claros que comprovem os marcos inicial e final do prazo decadencial. No caso, a CDA não indica, de forma inequívoca, a data de constituição definitiva do crédito tributário, sendo inviável, nesta fase, a análise da decadência sem dilação probatória.

4. A nulidade da CDA e o excesso de execução, por demandarem análise documental e contábil, igualmente carecem de instrução probatória, sendo inviável seu enfrentamento no âmbito do agravo interno ou da exceção de pré-executividade.

5. Em relação aos honorários sucumbenciais, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 961), é cabível sua fixação em favor do patrono da parte excluída do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

6. Considerando-se o valor da dívida proporcional ao número de executados e a regra do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em observância às faixas de escalonamento previstas na norma processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “I. A análise de decadência do crédito tributário, nulidade da CDA e aplicação da EC nº 113/2021 depende de dilação probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de agravo interno ou exceção de pré-executividade. II. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte excluída do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, observando-se o princípio da causalidade e os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, 125, 173, I, e 204; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837/SP (Tema 961), rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.3.2021; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
SIBYLLA NAOUM MENEZES
,
contra decisão monocrática proferida por este relator, o qual foi acolhido os embargos de declaração, todavia, foi mantida incólume a decisão que deu provimento ao recurso.

Aduz o Agravante que, não houve manifestação do i. relator acerca (a) da decadência integral do crédito tributário (matéria de ordem pública) e nulidade da CDA; (b) da aplicação da EC nº. 113/2021 para fins de recálculo do crédito; e (c) do arbitramento de honorários sucumbenciais, fato que ensejou a oposição de embargos de declaração.

Enfatiza que, quanto
à decadência do crédito tributário, a CDA em questão já apresenta a data dos fatos geradores e data da constituição definitiva do crédito tributário. Esses dois elementos que já constam na CDA são suficientes para aferir a decadência.

Argumenta que,
o ‘Estado do Mato Grosso juntou uma nova CDA, alterando as datas de constituição. Assim, a ausência de indicação ou erro na data da constituição do débito obsta conhecer a própria origem da dívida e a forma de apuração dos valores em execução, além de impedir o contribuinte de verificar a extinção do débito pelo pagamento, prejudicando, desta forma, o seu direito de exercer a ampla defesa.’

Pontua a
violação ao inciso I do art. 1.022 do CPC, porquanto, a despeito do provimento do agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante, não houve deliberação expressa acerca dos honorários sucumbenciais, a despeito da oposição de embargos de declaração para este fim específico.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida,
ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, para arbitrar os honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da exceção de pré-executividade, para reconhecer a decadência ou a nulidade da CDA, bem como para reconhecer eventual excesso decorrente de recálculo a ser feito a partir da EC 113/2021.

Apresentadas as contrarrazões pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator, o qual foi acolhido os embargos de declaração, todavia, foi mantida incólume a decisão que deu provimento ao recurso.

De início, destaco que
não me retratarei
da decisão anteriormente proferida. Assim, determino que a matéria seja levada a julgamento pelo
Colegiado
.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...] Perscrutando os autos de origem, observa-se que o nome da parte Agravante consta como corresponsável na petição de propositura do executivo fiscal, distribuída em 20.04.2011. Observa-se que, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, em sede de impugnação à exceção de pré-executividade demonstrou que teria promovido a exclusão da parte Agravante do polo passivo da execução antes mesmo da oposição de exceção de pré-executividade. Assim, ao que tudo indica, a parte Agravante já não era mais parte integrante do quadro societário da empresa quando da constituição do crédito tributário, situação que afasta a sua legitimidade. [...] Com efeito, se a própria Administração reconheceu em sede de impugnação à exceção de pré-executividade que esta não mais pertencia ao quadro societário, não se vislumbra, neste momento, a continuidade do executivo fiscal em seu desfavor. Com efeito, sobre ela não há que recair atos de expropriação de bens ou ativos financeiros, pelo menos até que decida o mérito deste recurso. Ademais, sobre tais fatos (ilegitimidade passiva da recorrente) a parte Agravada sequer se manifestou quando da apresentação de contrarrazões, situação que denota a inexistência da responsabilidade desta com o executivo fiscal, frise-se, tendo havido a sua retirada de corresponsável da CDA executada, sendo forçoso concluir pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra. Vale destacar, outrossim que, malgrado a parte recorrida alegue que a exclusão da parte da CDA tenha ocorrido antes da oposição da exceção de pré-executividade, ao que tudo indica, não houve a demonstração desta providência nos autos do executivo, restando demonstrado que tal atitude só pode ser verificada quando da impugnação da exceção de pré-executividade. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, razão pela qual acolho a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam de Sibylla Naoum Menezes, nos termos da fundamentação supra”. Perscrutando os autos, verifica-se que, de fato, este Juízo foi omisso quanto às alegações mencionadas pela Embargantes, razão qual passo a analisa-las. Nos termos do art. 173, I do CTN, temos que: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; No que se refere a alegada decadência do crédito tributário, nesta fase de cognição não exauriente, inexistem documentos que possam desconstituir, indene de dúvidas, o crédito exigido pelo Fisco. Com efeito, de se comungar do posicionamento adotado pelo Juízo “a quo”, ao destacar que, conforme se observa em CDA, que se deu em 1999 à 2003, dando início a contagem do prazo decadencial no primeiro dia útil do ano subsequente (02/01/2000 à 2004), sendo assim, deveria o exequente constituir o crédito até 02 de Janeiro de 2005 à 2009, levando em conta, que o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 173, I, do CTN. Ocorre que, o lançamento se dá no dia em que o excipiente foi notificado do auto de infração, o que não dá pra se confirmar ante a ausência de previa documentação que comprove a data em que o excipiente foi notificado na esfera administrativa. Porquanto, não há o que se falar em decadência, eis que o marco ad quem não foi comprovado, face a ausência de processo administrativo. Quanto à alegada nulidade da CDA, assim como sobre o alegado excesso de execução, tais inconformismos deverão ser apreciados quando da análise de mérito da ação de origem, notadamente porque, as matérias ventiladas carecem de dilação probatória, inviável por esta via recursal. Em outras palavras, as insurgências devem ser comprovadas de plano e indene de dúvidas, diante da impossibilidade de dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento. A propósito: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prestação jurisdicional é entregue quando o julgador aprecia de forma fundamentada, as matérias que foram trazidas pelas partes, ainda que o faça de forma contrária ao interesse delas. Eventual error in judicando ou desacerto da decisão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução. 3. Recurso não provido. (N.U 1007207-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)” Com essas considerações, por ora, a manutenção do decisum é medida que se impõe, não obstante, com novos elementos, possa o juízo “a quo” decidir de forma diversa. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para fins de analisar as insurgências apontadas pela recorrente. Todavia, mantenho incólume a decisão vergastada.
”

Alegou a agravante que o crédito tributário estaria fulminado pela decadência, conforme o art. 173, I, do CTN. Contudo, o reconhecimento da decadência, embora se trate de matéria de ordem pública, depende da análise de elementos documentais que não se encontram suficientemente demonstrados nos autos.

Conforme destacado na decisão recorrida, a CDA apresentada não indica de forma inequívoca a data de constituição definitiva do crédito tributário ou da notificação do contribuinte no âmbito administrativo, o que inviabiliza a contagem precisa do prazo decadencial.

Ademais, eventual reconhecimento da decadência exige prova indene de dúvidas quanto aos marcos inicial e final da contagem do prazo, o que não é possível verificar na presente fase processual. Assim, a questão deverá ser analisada em sede apropriada, no juízo de origem, com maior possibilidade de instrução probatória.

Do mesmo modo, como bem apontado na decisão recorrida, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo (art. 204 do CTN) somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício insanável. No caso, a questão relativa às datas de constituição do crédito tributário e eventual erro na apuração demandam análise probatória, sendo inviável a discussão em sede de agravo interno ou exceção de pré-executividade, instrumentos que não comportam dilação probatória.

A agravante pleiteia, ainda, a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que dispõe sobre a redução de juros e multa em débitos tributários inscritos em dívida ativa.

Contudo, a decisão recorrida consignou que eventual aplicação da EC nº 113/2021 para recálculo do crédito tributário exige comprovação documental e análise contábil, o que igualmente demanda dilação probatória. Tal questão deve ser suscitada no juízo de origem, em sede de embargos à execução fiscal ou ação específica, sendo inviável a apreciação no presente recurso.

Consoante se infere da decisão outrora proferida, a parte Agravante já não era mais parte integrante do quadro societário da empresa quando da constituição do crédito tributário, situação determinante para o reconhecimento de sua ilegitimidade.

Nesta senta, deve ser aplicado a espécie o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1358837/SP (Tema 961) no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." [...]”. (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Deste modo, sendo a exceção de pré-executividade acolhida para excluir um dos sócios do polo passivo, de acordo como o princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora agravada.

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076 ), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; [...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Por esse motivo, entendo que o proveito econômico deve ser o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS . I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019. III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados. IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstossobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. [...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC, tenho que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum
, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento), em observância aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se as faixas de escalonamento.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo interno, reformando-se a decisão recorrida, para o fim de arbitrar em favor da parte Agravante os honorários de sucumbência, o qual fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância aos percentuais previstos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando-se as faixas de escalonamento, no que couber
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025